Tribunal: TCU
Processo: 043.382/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria acerca da qualidade dos serviços postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados - CDC/CD, encaminhada por seu presidente (Of. P 080/2018/CDC, de 19/12/2018), a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 182/2018, de autoria do deputado federal Celso Russomanno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, 239, inciso II, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 5o e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação e considerá-la atendida; 9.2. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que divulgue, em seu sítio eletrônico, informações a respeito das metas e resultados relacionados à universalização e qualidade dos serviços postais, com especial atenção à facilidade de acesso e à atualidade dos dados, conforme preceitua o art. 8o da Lei 12.527/2011; 9.3. recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que investigue as causas do aumento da quantidade e do volume financeiro de indenizações relacionadas a objetos internacionais e adote medidas com o objetivo de controlá-las; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; 9.5. arquivar este processo.